Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-92.2019.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001625-92.2019.8.11.0011
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107715957):
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E ITER CRIMINIS PERCORRIDO RELATIVO AO HOMICÍDIO TENTADO ENSEJARIA O PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA - PENA-BASE EXACERBADA - PRETENSÃO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - DEPRECIAÇÕES DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - PREMEDITAÇÃO E IDADE DA VÍTIMA - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE JUSTIFICADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - TENTATIVA - FRAÇÃO REDUTORA - EXTENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE - PROXIMIDADE DO RESULTADO POR ELE DESEJADO - PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) MANTIDO - JULGADOS DO TJMT - DESCONTO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DEFINITIVA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma ou duas delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE; STJ, HC no 542.909/ES).
A depreciação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [pulmão parcialmente comprometido da vítima; dificuldades para respirar; projétil ainda alojado na vítima; internação por 30 (trinta) dias internada”], que se revelam aptos “a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE).
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ; AgRg no AREsp 1168233/ES).
A fração relativa às atenuantes genéricas, “regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso” (STJ, AgRg no HC 625.263/SP).
A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (TJMT, Ap no 97795/2016).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A “idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio” (STJ, AgRg no REsp 1851435/PA), a justificar o agravamento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.
As consequências do crime foram “graves, visto que a vítima deixou um filho de 11 (onze) meses, o qual era cuidado pela própria vítima, que com ele residia”, autoriza a valoração negativa dessa circunstância judicial (STJ, AgRg no REsp 1695310/PA; TJMT, Ap 128734/2017; Ap 21456/2018).
O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017; TJMT, Ap 67376/2019).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).
Nas razões recursais, o recorrente alega que o Tribunal de Justiça Estadual contrariou o disposto nos artigos 59, 68 e 14, parágrafo único, todos do Código Penal, ao não apreciar os elementos quantificadores da dosimetria da pena de forma suficiente à necessária reprovação da conduta e ao desvalor do resultado. Assim, requer o recrudescimento da pena imposta ao acusado (Id. 109509478).
Recurso tempestivo (Id. 109658458).
Contrarrazões (Id. 112320474).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O órgão fracionário desta Corte, ao apreciar o recurso ministerial, consignou que:
Analisam-se os recursos em conjunto por envolverem dosimetria da pena.
Da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [vítima Halif Thiago dos Santos]:
Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os motivos e as consequências do crime.
A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
A depreciação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [“vítima ficou com o pulmão parcialmente comprometido, segue com dificuldades para respirar e o projétil ainda está alojado na vítima, em razão da sensibilidade da região em que alcançou; bem como a vítima ter ficado 30 (trinta) dias internada”], que se revelam aptos “a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2021).
O firmou jurisprudencial do c. STJ no sentido de que “a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).
Logo, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes.
A Juíza-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena para 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
A fração relativa às atenuantes genéricas, “regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso” (STJ, AgRg no HC 625.263/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 31.8.2021).
Preservada a fração de 1/6 (um sexto), reduz-se a pena intermediária para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.
Por força da causa de diminuição da tentativa, aplicou-se a fração de 1⁄2 (metade), ao sopesar o iter criminis percorrido, visto que o apelante efetuou um disparo de arma de fogo contra Halif Thiago dos Santos, “em região letal da vítima, a qual ficou 30 (trinta) dias internada em hospital, estando até a data atual com projétil alojado em seu corpo, pois a cirurgia para a retirada é demasiada arriscada”.
A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (TJMT, Ap no 97795/2016 - Relator: Dr. Mario R. Kono de Oliveira - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016).
(...)
Assim sendo, totaliza-se a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Do homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [vítima Kendra Rayane de Carvalho]:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, consideradas a avaliações negativas dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.
A Juíza-presidente entendeu que a culpabilidade afigura-se “normal à espécie”.
Entretanto, a dinâmica dos fatos [esperar a vítima Kendra Rayane de Carvalho na residência dela, portando uma arma de fogo após tê-la ameaçado de morte], o momento dos tiros [tão logo as vítimas chegaram ao local], a quantidade de disparos de arma de fogo [cinco] e a região em que a vítima foi atingida [costas, perna, braço e tórax] permitem concluir que o homicídio ocorreu de forma planejada.
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
Outrossim, a “idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio” (STJ, AgRg no REsp 1851435/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.9.2020), a justificar o agravamento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.
A existência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e femicídio], autoriza a utilização de duas delas - motivo fútil [motivos do crime] e recurso que dificultou a defesa da vítima [circunstâncias do crime] - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).
A assertiva de que as consequências do crime foram “graves, visto que a vítima deixou um filho de 11 (onze) meses, o qual era cuidado pela própria vítima, que com ele residia”, autoriza a valoração negativa dessa circunstância judicial (STJ, AgRg no REsp 1695310/PA - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 21.11.2017; TJMT, Ap 128734/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 17.4.2018; Ap 21456/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2018).
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a “fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).
Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 20 (vinte) anos de reclusão.
Na segunda fase, não incidem agravantes. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) autoriza a redução da pena no patamar de 1/6 (STJ, AgRg no HC 625.263/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 31.8.2021), de modo a readequar a pena provisória para 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Por força do concurso material entre os homicídios tentado e consumado (CP, art. 69), a pena definitiva deve ser totalizada 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
Atente-se que o desconto do período de segregação provisória - aproximadamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses - da pena definitiva - 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).
Enfim, os preceitos normativos prequestionados foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).
Com essas considerações, recursos conhecidos e:
1) PROVIDO PARCIALMENTE o apelo da PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE para readequar a pena do apelado a 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado;
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 59, 68 e 14, parágrafo único, todos do Código Penal, sustenta o recorrente a necessidade de recrudescimento do pena.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça